Tribunal: STJ
Processo: 0484740-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058770 - MG(2025/0484740-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SAMUEL DE SOUZA BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA
OU ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA.
1. O
foi impetrado contra decisão monocrática do Tribunal
habeas corpus
de Justiça de Minas Gerais, para a qual há previsão legal de interposição
de recurso interno a ser submetido ao colegiado competente na mesma
instância.
2. A ausência de interposição de agravo regimental para submeter a
decisão monocrática ao órgão colegiado da instância antecedente impede a
análise da controvérsia pelo STJ.
3. A hipótese não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade
manifesta que justifique a concessão de
de ofício e a
habeas corpus
consequente superação do óbice constatado.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: df3fcb84-614a-4ba8-8b06-6e65f53e35f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058770 - MG (2025/0484740-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SAMUEL DE SOUZA BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA.
1. O
foi impetrado contra decisão monocrática do Tribunal de
habeas corpus
Justiça de Minas Gerais, para a qual há previsão legal de interposição de
recurso interno a ser submetido ao colegiado competente na mesma instância.
2. A ausência de interposição de agravo regimental para submeter a decisão
monocrática ao órgão colegiado da instância antecedente impede a análise
da controvérsia pelo STJ.
3. A hipótese não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade manifesta
que justifique a concessão de
de ofício e a consequente
habeas corpus
superação do óbice constatado.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL DE SOUZA
BARROS contra a decisão monocrática exarada às fls. 33/34.
Nas razões do recurso, a defesa alega que o indeferimento liminar do habeas
pelo STJ estaria equivocado, pois, embora a decisão do Tribunal de Justiça de
corpus
Minas Gerais tenha sido monocrática, houve negativa de apreciação do mérito sob o
fundamento de inadequação da via eleita, encerrando a prestação jurisdicional na origem
(fls. 39/40).
Documento eletrônico VDA53694436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:14
Código de Controle do Documento: d1a249f8-35cf-4d70-91df-63fccfa0fc42

Aduz que a exigência de exaurimento de instância, nas circunstâncias
concretas, acarretaria prolongamento indevido do constrangimento ilegal suportado pelo
paciente, que permanece em regime mais gravoso mesmo após preencher os requisitos
para progressão de regime em
(fls. 39/40).
26/9/2025
Pontua que a manutenção do óbice formal configuraria negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o mérito — diretamente relacionado ao direito fundamental à
liberdade — não foi apreciado pelo Tribunal de origem (fl. 40).
Em razão disso, pede-se a mitigação do requisito de exaurimento de instância
para que o STJ conheça e aprecie o mérito do
, evitando a perpetuação da
habeas corpus
ilegalidade e assegurando a finalidade constitucional do writ (fl. 40).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Isso porque o
foi impetrado contra decisão terminativa,
habeas corpus
monocrática, proferida no Tribunal local, para a qual há previsão legal de interposição de
recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância.
Ora, ausente a interposição de agravo regimental a fim de submeter a decisão
unipessoal e a questão ao órgão colegiado
, exaurindo a instância antecedente,
a quo
não cabe a esta Corte Superior a análise da controvérsia.
A esse respeito, entre outros, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 903.069
/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de

AgRg
no
HC
n.
659.332/RJ,
Ministro
Olindo
Menezes

26/6/2024;
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
AgRg
17/5/2021;
no HC n. 625.731/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020;
AgRg no HC 509.051/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
RCD
13/6/2019;
no HC n. 447.287/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no HC
29/5/2018;
n. 645.300/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/3/2021.
Afora isso, a hipótese não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade
manifesta que justifique a concessão de
de ofício e a consequente
habeas corpus
superação do óbice constatado.
Documento eletrônico VDA53694436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:14
Código de Controle do Documento: d1a249f8-35cf-4d70-91df-63fccfa0fc42

Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:14
Código de Controle do Documento: d1a249f8-35cf-4d70-91df-63fccfa0fc42

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.770 / MG
Número Registro: 2025/0484740-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02028136220178130105 10000254786726000 2028136220178130105
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NAIGUEL CRISTIAN GOMES
ADVOGADO
: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SAMUEL DE SOUZA BARROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMUEL DE SOUZA BARROS (PRESO)
ADVOGADO : NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54949414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:12
Código de Controle do Documento: 803e2329-854d-4e20-9ff0-471b0d93e03b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:12
Código de Controle do Documento: 803e2329-854d-4e20-9ff0-471b0d93e03b